Tribunal: TJBA
Processo: 8002152-04.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002152-04.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ROQUELINA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ACORDO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco em face de acórdão que rejeitou anteriores aclaratórios na apelação cível nº 8002152-04.2024.8.05.0138, sob alegação de omissão quanto à análise de acordo extrajudicial e de seu cumprimento integral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer acordo extrajudicial supostamente apto a extinguir o processo com resolução do mérito.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida por mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao acordo extrajudicial, consignando que o documento foi juntado sem requerimento específico de homologação e que seu conteúdo não interferia no mérito recursal.
5. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revela-se incabível o acolhimento de sucessivos embargos com finalidade infringente.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “Não se acolhem embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a matéria suscitada, sendo incabível a utilização do recurso para rediscutir o mérito sob alegação de omissão inexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, III, b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002152-04.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante
BANCO BRADESCO S/A
e como embargada
ROQUELINA PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator